Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de alimentos ajuizada por seu filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos alimentos em 40% do salário-mínimo é proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de alimentos decorre do dever familiar de assistência, conforme art. 229 da CF/1988 e arts. 1.694 e 1.703 do CC.

4. A fixação dos alimentos deve considerar o binômio necessidade/possibilidade. No caso, o menor possui necessidades presumidas devido à sua idade escolar, enquanto restou comprovado que o alimentante tem profissão e movimentações financeiras suficientes para arcar com o percentual arbitrado.

5. A prestação de 40% do salário-mínimo é proporcional à capacidade do alimentante e à necessidade do alimentando.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.703.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755852, 0701928-52.2023.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 19/09/2023.